Tribunal: TCU
Processo: 002.077/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2652/2020-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada para apurar as responsabilidades pelas irregularidades envolvendo especificamente o contrato de financiamento ECF 2037/2000 da Eletrobras com a empresa Enerleste S/A Energia do Leste, utilizando recursos da RGR (Reserva Global de Reversão), que resultaram em prejuízo de R$ 1.314.857,00 (valores históricos); Considerando o julgamento da TCE consubstanciado no Acórdão 1403/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, Sessão Telepresencial de 3/6/2020 (peça 85); Considerando a existência de erro material na deliberação; Considerando a proposta da Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro em que sugere a retificação da inexatidão material (peças 90 e 91); e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 92); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante deste Tribunal, em promover a retificação das inexatidões materiais indicadas no item 9.3 do Acórdão 1403/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, conforme a seguir, mantendo-se inalterados os demais termos da deliberação: Onde se lê no Acórdão 1403/2020-TCU-Plenário (peça 85) : "9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, alínea "b" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput e 23, inciso III, da mesma Lei, c/c os arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210, caput e § 1o e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da empresa Enerleste S/A Energia do Leste, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 1.314.857,00 (valores históricos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o (s) valore (s) já ressarcido (s);" Leia-se (alterações sublinhadas) : "9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, alínea "b" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput e 23, inciso III, da mesma Lei, c/c os arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210, caput e § 1o e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da empresa Enerleste S/A Energia do Leste, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas adiante discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o (s) valore (s) já ressarcido (s):" Data Valor 30/08/2002 1.177,15 30/09/2002 1.182,05 30/10/2002 11.869,78 30/10/2002 5.934,89 30/10/2002 1.186,98 30/11/2002 11.869,78 30/11/2002 5.934,89 30/11/2002 1.186,98 30/12/2002 11.869,78 30/12/2002 5.934,89 30/12/2002 1.186,98 30/01/2003 11.869,78 30/01/2003 5.934,89 28/02/2003 11.869,78 28/02/2003 5.934,89 28/02/2003 1.186,98 30/03/2003 11.869,78 30/03/2003 5.934,89 30/03/2003 1.186,98 30/04/2003 11.869,78 30/04/2003 5.934,89 30/04/2003 1.186,98 30/05/2003 11.869,78 30/05/2003 5.934,89 30/05/2003 1.186,98 30/06/2003 11.869,78 30/06/2003 5.934,89 30/06/2003 1.186,98 30/07/2003 11.869,78 30/07/2003 5.934,89 30/07/2003 1.186,98 30/08/2003 11.869,78 30/08/2003 5.934,89 30/08/2003 1.186,98 30/09/2003 11.869,78 30/09/2003 5.934,89 30/09/2003 1.186,98 30/10/2003 11.869,78 30/10/2003 5.934,89 30/10/2003 1.186,98 30/11/2003 11.869,78 30/11/2003 5.934,89 30/11/2003 1.186,98 30/12/2003 11.869,78 30/12/2003 5.934,89 30/12/2003 1.186,98 30/01/2004 11.869,78 30/01/2004 5.934,89 30/01/2004 1.186,98 29/02/2004 11.869,78 29/02/2004 5.934,89 29/02/2004 1.186,98 30/03/2004 11.869,78 30/03/2004 5.934,89 30/03/2004 1.186,98 30/04/2004 11.869,78 30/04/2004 5.934,89 30/04/2004 1.186,98 30/05/2004 11.869,78 30/05/2004 5.934,89 30/05/2004 1.186,98 30/06/2004 11.869,78 30/06/2004 5.934,89 30/06/2004 1.186,98 30/07/2004 11.869,78 30/07/2004 5.934,89 30/07/2004 1.186,98 30/08/2004 11.869,78 30/08/2004 5.934,89 30/08/2004 1.186,98 30/09/2004 11.869,78 30/09/2004 5.934,89 30/09/2004 1.186,98 30/10/2004 11.869,78 30/10/2004 5.934,89 30/10/2004 1.186,98 30/11/2004 11.869,78 30/11/2004 5.934,89 30/11/2004 1.186,98 30/12/2004 11.869,78 30/12/2004 5.934,89 30/12/2004 1.186,98 30/01/2005 11.869,78 30/01/2005 5.934,89 30/01/2005 1.186,98 28/02/2005 11.869,78 28/02/2005 5.934,89 28/02/2005 1.186,98 30/03/2005 11.869,78 30/03/2005 5.934,89 30/03/2005 1.186,98 30/04/2005 11.869,78 30/04/2005 5.934,89 30/04/2005 1.186,98 30/05/2005 11.869,78 30/05/2005 5.934,89 30/05/2005 1.186,98 30/06/2005 11.869,78 30/06/2005 5.934,89 30/06/2005 1.186,98 30/07/2005 11.869,78 30/07/2005 5.934,89 30/07/2005 1.186,98 30/08/2005 11.869,78 30/08/2005 5.934,89 30/08/2005 1.186,98 30/09/2005 11.869,78 30/09/2005 5.934,89 30/09/2005 1.186,98 30/10/2005 11.869,78 30/10/2005 5.934,89 30/10/2005 1.186,98 30/11/2005 11.869,78 30/11/2005 5.934,89 30/11/2005 1.186,98 30/12/2005 11.869,78 30/12/2005 5.934,89 30/12/2005 1.186,98 30/01/2006 11.869,78 30/01/2006 5.934,89 30/01/2006 1.186,98 28/02/2006 11.869,78 28/02/2006 5.934,89 28/02/2006 1.186,98 30/03/2006 11.869,78 30/03/2006 5.934,89 30/03/2006 1.186,98 30/04/2006 11.869,78 30/04/2006 5.934,89 30/04/2006 1.186,98 30/05/2006 11.869,78 30/05/2006 5.934,89 30/05/2006 1.186,98 30/06/2006 11.869,78 30/06/2006 5.934,89 30/06/2006 1.186,98 30/07/2006 11.869,78 30/07/2006 5.934,89 30/07/2006 1.186,98 30/08/2006 11.869,78 30/08/2006 5.934,89 30/08/2006 1.186,98 30/09/2006 11.869,78 30/09/2006 5.934,89 30/09/2006 1.186,98 30/10/2006 11.869,78 30/10/2006 5.934,89 30/10/2006 1.186,98 30/11/2006 11.869,78 30/11/2006 5.934,89 30/11/2006 1.186,98 30/12/2006 11.869,78 30/12/2006 5.934,89 30/12/2006 1.186,98 30/01/2007 11.869,78 30/01/2007 5.934,89 30/01/2007 1.186,98 28/02/2007 11.869,78 28/02/2007 5.934,89 28/02/2007 1.186,98 30/03/2007 11.869,78 30/03/2007 5.934,89 30/03/2007 1.186,98 30/04/2007 11.869,78 30/04/2007 5.934,89 30/04/2007 1.186,98 30/05/2007 11.869,78 30/05/2007 5.934,89 30/05/2007 1.186,98 30/06/2007 11.869,78 30/06/2007 5.934,89 30/06/2007 1.186,98 30/07/2007 11.869,78 30/07/2007 5.934,89 30/07/2007 1.186,98 30/08/2007 11.869,78 30/08/2007 5.934,89 30/08/2007 1.186,98 30/09/2007 11.869,78 30/09/2007 5.934,89 30/09/2007 1.186,98 30/10/2007 11.869,78 30/10/2007 5.934,89 30/10/2007 1.186,98 30/11/2007 11.869,78 30/11/2007 5.934,89 30/11/2007 1.186,98 30/12/2007 11.869,78 30/12/2007 5.934,89 30/12/2007 1.186,98 30/01/2008 11.869,78 30/01/2008 5.934,89 30/01/2008 1.186,98 29/02/2008 11.869,78 29/02/2008 5.934,89 29/02/2008 1.186,98 30/03/2008 11.869,78 30/03/2008 5.934,89 30/03/2008 1.186,98 30/04/2008 11.869,78 30/04/2008 5.934,89 30/04/2008 1.186,98 30/05/2008 11.869,78 30/05/2008 5.934,89 30/05/2008 1.186,98 30/06/2008 11.869,78 30/06/2008 5.934,89 30/06/2008 1.186,98 30/07/2008 11.869,78 30/07/2008 5.934,89 30/07/2008 1.186,98 30/08/2008 11.869,78 30/08/2008 5.934,89 30/08/2008 1.186,98 30/09/2008 11.869,78 30/09/2008 5.934,89 30/09/2008 1.186,98 30/10/2008 11.869,78 30/10/2008 1.186,98 30/11/2008 11.869,78 30/11/2008 5.934,89 30/11/2008 1.186,98 30/12/2008 5.934,89 30/12/2008 11.869,78 30/12/2008 5.934,89 30/12/2008 1.186,98 30/01/2009 11.869,78 30/01/2009 5.934,89 30/01/2009 1.186,98 28/02/2009 11.869,78 28/02/2009 5.934,89 28/02/2009 1.186,98 30/03/2009 11.869,78 30/03/2009 5.934,89 30/03/2009 1.186,98 30/04/2009 11.869,78 30/04/2009 5.934,89 30/04/2009 1.186,98 30/05/2009 11.869,78 30/05/2009 5.934,89 30/05/2009 1.186,98 30/06/2009 11.869,78 30/06/2009 5.934,89 30/06/2009 1.186,98 30/07/2009 11.869,78 30/07/2009 5.934,89 30/07/2009 1.186,98 30/08/2009 11.869,78 30/08/2009 5.934,89 30/08/2009 1.186,98 30/09/2009 11.869,78 30/09/2009 5.934,89 30/09/2009 1.186,98 30/10/2009 11.869,78 30/10/2009 5.934,89 30/10/2009 1.186,98 30/11/2009 11.869,78 30/11/2009 5.934,89 30/11/2009 1.186,98 30/12/2009 11.869,78 30/12/2009 5.934,89 30/12/2009 1.186,98 30/01/2010 11.869,78 30/01/2010 5.934,89 30/01/2010 1.186,98 28/02/2010 11.869,78 28/02/2010 5.934,89 28/02/2010 1.186,98 30/03/2010 11.869,78 30/03/2010 5.934,89 30/03/2010 1.186,98 30/04/2010 11.869,78 30/04/2010 5.934,89 30/04/2010 1.186,98 30/05/2010 11.869,78 30/05/2010 5.934,89 30/05/2010 1.186,98 30/06/2010 11.869,78 30/06/2010 5.934,89 30/06/2010 1.186,98 30/07/2010 11.869,78 30/07/2010 5.934,89 30/07/2010 1.186,98 30/08/2010 11.869,78 30/08/2010 5.934,89 30/08/2010 1.186,98 30/09/2010 11.869,78 30/09/2010 5.934,89 30/09/2010 1.186,98 30/10/2010 11.869,78 30/10/2010 5.934,89 30/10/2010 1.186,98 30/11/2010 11.869,78 30/11/2010 5.934,89 30/11/2010 1.186,98 30/12/2010 11.869,78 30/12/2010 5.934,89 30/12/2010 1.186,98 30/01/2011 11.869,78 30/01/2011 5.934,89 30/01/2011 1.186,98 28/02/2011 11.869,78 28/02/2011 5.934,89 28/02/2011 1.186,98 30/03/2011 11.869,78 30/03/2011 5.934,89 30/03/2011 1.186,98 30/04/2011 11.869,78 30/04/2011 5.934,89 30/04/2011 1.186,98 30/05/2011 11.869,78 30/05/2011 5.934,89 30/05/2011 1.186,98 30/06/2011 11.869,78 30/06/2011 5.934,89 30/06/2011 1.186,98 30/07/2011 11.869,78 30/07/2011 5.934,89 30/07/2011 1.186,98 30/08/2011 11.869,78 30/08/2011 5.934,89 30/08/2011 1.186,98 30/09/2011 11.869,78 30/09/2011 5.934,89 30/09/2011 1.186,98 30/10/2011 11.869,78 30/10/2011 5.934,89 30/10/2011 1.186,98 30/11/2011 11.869,78 30/11/2011 5.934,89 30/11/2011 1.186,98 30/12/2011 11.869,78 30/12/2011 5.934,89 30/12/2011 1.186,98 30/01/2012 11.869,78 30/01/2012 5.934,89 30/01/2012 1.186,98 29/02/2012 11.869,78 29/02/2012 5.934,89 29/02/2012 1.186,98 30/03/2012 11.869,78 30/03/2012 5.934,89 30/03/2012 1.186,98 30/04/2012 11.869,78 30/04/2012 5.934,89 30/04/2012 1.186,98 30/05/2012 11.869,78 30/05/2012 5.934,89 30/05/2012 1.186,98 30/06/2012 11.869,78 30/06/2012 5.934,89 30/06/2012 1.186,98 30/07/2012 11.869,78 30/07/2012 5.934,89 30/07/2012 1.186,98 30/08/2012 11.869,78 30/08/2012 5.934,89 30/08/2012 1.186,98 30/09/2012 11.869,78 30/09/2012 5.934,89 30/09/2012 1.186,98 30/10/2012 5.934,89 30/10/2012 1.186,98 30/11/2012 5.934,89 30/11/2012 1.186,98 30/12/2012 5.934,89 30/12/2012 1.186,98 30/01/2013 5.934,89 30/01/2013 1.186,98 28/02/2013 5.934,89 28/02/2013 1.186,98 30/03/2013 5.934,89 30/03/2013 1.186,98 30/04/2013 5.934,89 30/04/2013 1.186,98 30/05/2013 5.934,89 30/05/2013 1.186,98 30/06/2013 5.934,89 30/06/2013 1.186,98 30/07/2013 5.934,89 30/07/2013 1.186,98 30/08/2013 5.934,89 30/08/2013 1.186,98 30/09/2013 5.934,89 30/09/2013 1.186,98 30/10/2013 5.934,89 30/11/2013 5.934,89 30/11/2013 1.186,98 30/12/2013 1.186,98 30/12/2013 5.934,89 30/12/2013 1.186,98 30/01/2014 5.934,89 30/01/2014 1.186,98 28/02/2014 5.934,89 28/02/2014 1.186,98 30/03/2014 5.934,89 30/03/2014 1.186,98 30/04/2014 5.934,89 30/04/2014 1.186,98 30/05/2014 5.934,89 30/05/2014 1.186,98 30/06/2014 5.934,89 30/06/2014 1.186,98 30/07/2014 5.934,89 30/07/2014 1.186,98 30/08/2014 5.934,89 30/08/2014 1.186,98 30/09/2014 5.934,89 30/09/2014 1.186,98 30/10/2014 5.934,89 30/10/2014 1.186,98 30/11/2014 5.934,89 30/11/2014 1.186,98 30/12/2014 5.934,89 30/12/2014 1.186,98 30/01/2015 5.934,89 30/01/2015 1.186,98 28/02/2015 5.934,89 28/02/2015 1.186,98 30/03/2015 5.934,89 30/03/2015 1.186,98 30/04/2015 5.934,89 30/04/2015 1.186,98 30/05/2015 5.934,89 30/05/2015 1.186,98 30/06/2015 5.934,89 30/06/2015 1.186,98 30/07/2015 5.934,89 30/07/2015 1.186,98 30/08/2015 5.934,89 30/08/2015 1.186,98 30/09/2015 5.934,89 30/09/2015 1.186,98 30/10/2015 5.934,89 30/10/2015 1.186,98 30/11/2015 5.934,89 30/11/2015 1.186,98 30/12/2015 5.934,89 30/12/2015 1.186,98 30/01/2016 5.934,89 30/01/2016 1.186,98 29/02/2016 5.934,89 29/02/2016 1.186,98 30/03/2016 5.934,89 30/03/2016 1.186,98 30/04/2016 5.934,89 30/04/2016 1.186,98 30/05/2016 5.934,89 30/05/2016 1.186,98 30/06/2016 5.934,89 30/06/2016 1.186,98 30/07/2016 5.934,89 30/07/2016 1.186,98 30/08/2016 5.934,89 30/08/2016 1.186,98 30/09/2016 5.934,89 30/09/2016 1.186,98 30/10/2016 5.934,89 30/10/2016 1.186,98 30/11/2016 5.934,89 30/11/2016 1.186,98 30/12/2016 5.934,89 30/12/2016 1.186,98 30/01/2017 5.934,89 30/01/2017 1.186,98 28/02/2017 5.934,89 28/02/2017 1.186,98 30/03/2017 5.934,89 30/03/2017 1.186,98 30/04/2017 5.934,89 30/04/2017 1.186,98 " 1. Processo TC- Processo 002.077/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ayrton José Ferreira Filho (XXX.797.467-XX); Enerleste S/A Energia do Leste (33.673.849/0001-85) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.6. Representação legal: Alexandre Ezechiello (143.732/OAB-RJ) e outros, representando Ayrton José Ferreira Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.